Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-47.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007383-47.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DE FREITAS COLLI - CPF: 042.766.291-52 (RECORRENTE), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO GRATUITA OFERECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM POR LIVRE ESCOLHA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VOO REACOMODADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA TRANSPORTADORA E A DESPESA REALIZADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE NOVO BILHETE AÉREO NÃO ACOLHIDO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de passagem aérea adquirida em substituição a voo perdido por atraso de conexão, indenização por danos materiais decorrentes de bagagem danificada e compensação por danos morais. O autor adquiriu bilhete com conexão em Brasília, mas, devido a atraso de aproximadamente duas horas no voo inicial, perdeu a conexão para Sinop/MT, sendo reacomodado gratuitamente em voo no dia seguinte. Alegando compromisso comercial na manhã seguinte, optou por comprar nova passagem em outra companhia aérea e desembarcou em Sinop/MT às 13h20. Sustenta ainda que sua mala chegou danificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes da aquisição de nova passagem em razão de perda de conexão por atraso do voo inicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais em razão de bagagem danificada; (iii) determinar se o atraso e a consequente reacomodação autorizam compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução ANAC n. 400/2016 impõe ao transportador o dever de oferecer reacomodação gratuita em caso de atraso e perda de conexão, o que foi cumprido pela companhia aérea ao disponibilizar novo voo para o dia seguinte, não havendo prova de que essa opção não atendia à necessidade do autor.

4.

O autor não comprovou a existência de compromisso inadiável em Sinop/MT que justificasse a urgência alegada, tampouco apresentou negativa da companhia para endosso ou reacomodação por empresa diversa, o que afasta o dever de ressarcimento pela nova passagem adquirida.

5.

A aquisição de nova passagem, por iniciativa própria e sem demonstração de impedimento concreto ao uso da reacomodação oferecida, configura escolha pessoal do passageiro, rompendo o nexo causal com eventual falha na prestação do serviço de transporte.

6.

Quanto à bagagem danificada, não houve apresentação do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), documento essencial segundo a jurisprudência local para comprovação do dano e consequente responsabilização do transportador.

7.

A escolha voluntária de não utilizar o voo de reacomodação descaracteriza qualquer violação direta e imediata a direito da personalidade do autor, afastando a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007383-47.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Vinicius de Freitas Colli

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O autor adquiriu passagem aérea para o dia 28/02/2024, com previsão de saída de Congonhas/SP às 21h00 e chegada a Brasília/DF às 22h50, para conexão imediata às 23h30 com destino a Sinop/MT e previsão de chegada às 00h15 do dia 29/02/2024. Contudo, em decorrência de atraso de aproximadamente 2h no primeiro voo, o autor perdeu a conexão e lhe foi disponibilizada reacomodação em voo previsto para as 21h00 do dia 29/02/2024. Afirma que possuía compromisso comercial marcado para as 13h30 do dia 29/02/2024 em Sinop/MT e, por isso, optou por adquirir passagem por outra companhia aérea às suas expensas, desembarcando às 13h20 naquela cidade. Aduz, por fim, que teve sua bagagem danificada. Requereu o ressarcimento do bilhete adquirido junto à outra empresa aérea (R$ 2.823,51 e 8.460 pontos), indenização por danos morais e danos materiais relativos à bagagem danificada.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e complementada pela legislação e regulamentações específicas do transporte aéreo civil.

É fato incontroverso que o voo do dia 28/02/2024 atrasou aproximadamente 2h e que, por consequência, o autor perdeu a conexão para Sinop.

Nesse contexto, aplica-se a Resolução ANAC 400/2016, especialmente seu art. 28, que dispõe:

“Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.”

Verificase que a empresa aérea disponibilizou ao autor a reacomodação gratuita para as 21h do dia 29/02/2024, não havendo prova documental nos autos (art. 373, I, CPC) de que esta alternativa não poderia atendêlo.

Não obstante a insistência do recorrente, não foi produzido e apresentado documento algum (email, agenda comercial, protocolo de atendimento ou outro) que demonstre compromisso inadiável marcado para as 13h30min do dia 29, não atendido pela opção de reacomodação ofertada pela recorrida.

Importa registrar que o ônus de prova de fatos constitutivos do direito do autor cabe a este, nos termos do art. 373, I, CPC, não sendo suficiente simples assertiva para justificar a condenação.

Além disso, embora o autor tenha efetuado nova compra junto à Azul Linhas Aéreas para embarcar às 10h e desembarcar às 13h20min do dia 29, não comprovou negativa formal da recorrida para endosso ou reacomodação por outra empresa, não sendo possível exigir-lhe, sem previsão regulamentar ou contratual e sem prova de urgência inequívoca, o custeio de bilhete por outra companhia.

Importa destacar, por oportuno, que o autor não formulou pedido de reembolso do bilhete originalmente contratado, mas sim pleiteou ressarcimento pela passagem adquirida junto à outra companhia aérea, por livre iniciativa e sem demonstrar impeditivos concretos para aproveitar a reacomodação disponibilizada pela requerida.

Não restando comprovada nos autos a impossibilidade de utilizar o voo ofertado para prosseguir até o destino final, concluise que a decisão de realizar nova aquisição às expensas do autor não se vincula a uma falha do transportador, mas à opção pessoal do passageiro, não podendo, portanto, ser imputada à requerida.

Dessa maneira, não havendo prova clara e inequívoca de urgência ou impossibilidade de aproveitamento do voo disponibilizado, não subsiste o nexo de causalidade necessário para responsabilização e ressarcimento dos custos decorrentes da nova passagem adquirida por livre escolha.

Quanto ao pedido de indenização por dano material em relação a bagagem danificada, a simples alegação de que a mala foi entregue sem rodinhas não foi corroborada por prova documental mínima, como o RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem).

Nos termos do entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJMT, a prova documental do dano à bagagem é requisito para responsabilização civil do transportador, não podendo a simples imagem ou afirmação isolada suprir a falta desse registro.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES . CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente
. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, tal como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita
. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RI: 10041510620238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Por fim, em relação ao dano moral, importa destacar, por oportuno, que, não obstante o atraso inicial e a conexão perdida sejam fatos ligados à requerida, a decisão do autor de não aceitar a reacomodação gratuita e de adquirir nova passagem junto a outra companhia aérea caracterizou opção pessoal e autônoma, não mais inserida no nexo de causalidade direto e imediato com a prestação de serviços inicialmente contratada.

Dessa maneira, não se evidencia abalo moral imputável à requerida, porquanto o resultado final decorreu de ato exclusivo do autor, não podendo a transportadora responder por fatos a que não deu causa direta.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025